Tribunal: TJPA
Processo: 0010003-03.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010003-03.2012.8.14.0301

APELANTE: JOSE MIGUEL MORAES NETTO

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. SENTENÇA JULGANDO EXTINTO O PROCESSO POR INÉPCIA DA
INICIAL
. O AUTOR/APELANTE, REQUEREU, DE FORMA GENÉRICA, QUE SE REVISASSE O CONTRATO SEM, CONTUDO, ESPECIFICAR OS REFERIDOS ENCARGOS, TRAZER PLANILHAS, EXTRATOS BANCÁRIOS, ETC. COM EFEITO É INVIÁVEL O PEDIDO GENÉRICO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, DA MANEIRA COMO FOI REQUERIDO NA
INICIAL
. EM VERDADE, DEVE-SE OBSERVAR O ENTENDIMENTO SEGUNDO O QUAL O JUIZ NÃO PODE CONHECER DE OFÍCIO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS QUE NÃO ESTEJAM DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS. SÚMULA Nº 381/STJ. NOS CONTRATOS BANCÁRIOS, É VEDADO AO JULGADOR CONHECER, DE OFÍCIO, DA ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS.". É DEVER DO AUTOR ESPECIFICAR E APONTAR, COM CLAREZA, AS CLÁUSULAS QUE PRETENDE DISCUTIR, SOB PENA DE NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO, O QUE OCORREU NO CASO EM ANÁLISE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 00100030320128140301

APELANTE:
JOSE MIGUEL MORAES NETTO

ADVOGADO:
CLAUDIONOR CARDOSO DA SILVA

APELADO:
ITAU UNIBANCO S.A.

ADVOGADO:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JOSE MIGUEL MORAES NETTO
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
proposta em face de

ITAU UNIBANCO S.A.
.

Em sua peça vestibular o Requerente narrou que
é procurador de Marileide Guerreiro Souza dos Santos, a qual teria firmado contrato de financiamento com o banco requerido para aquisição de veículo marca/modelo VW/CROSSFOX, ano de fabricação 2008, Chassi 9BWKB05Z884142827, RENAVAM 957009607, PLACA NEW-0353, em que realizaria o pagamento de 51 (cinquenta e uma) parcelas, no valor de R$ 1.243,22 (um mil, duzentos e quarenta e três reais e vinte e dois centavos), cada parcela.

Ocorreu que, segundo afirma, o Governo Federal havia reduzido a taxa de juros e que o banco demandado não o aplicou no parcelamento do veículo, o que gerou a sua inadimplência, sendo esta a razão da propositura da presente demanda.

O feito foi contestado.

Ao prolatar sentença, o Juízo Singular acolheu a preliminar de inépcia da inicial, tendo extinguido o feito sem resolução de mérito.

Inconformado, o Autor interpôs recurso de Apelação renovando sua pretensão inicial de obter a revisão do contrato em tela.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2025

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 00100030320128140301

APELANTE:
JOSE MIGUEL MORAES NETTO

ADVOGADO:
CLAUDIONOR CARDOSO DA SILVA

APELADO:
ITAU UNIBANCO S.A.

ADVOGADO:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JOSE MIGUEL MORAES NETTO
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
proposta em face de

ITAU UNIBANCO S.A.
.

Ao analisar o feito, o Juízo Singular entendeu que estaria inepta a petição inicial, motivo pelo qual proferiu sentença extinguindo o feito sem resolução de mérito.

Compulsando detidamente os autos, concluo que, de fato, não há outro desfecho para a presente demanda, senão vejamos.

Em sua peça vestibular, o Autor limitou-se a alegar que no momento da contratação, o Governo Federal havia reduzido a taxa de juros e que o banco demandado não o aplicou no parcelamento do veículo, o que gerou a sua inadimplência.

Acontece que em nenhum momento há qualquer comprovação de sua alegações, nem mesmo a demonstração cabal dos juros aplicados e dos juros que entende que deveriam ter sido aplicados.

Com efeito é inviável o pedido genérico de revisão de cláusulas contratuais, da maneira como foi requerido na
inicial
. Em verdade, deve-se observar o entendimento segundo o qual o Juiz não pode conhecer de ofício de cláusulas abusivas que não estejam devidamente especificadas.

Nesse sentido, assim prevê a Súmula nº 381 do STJ:

"Súmula nº 381/STJ. Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas."

Apelação Cível
1.0701.14.008082-4/002
0080824-52.2014.8.13.0701 (1)

Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário

Data de Julgamento: 23/11/2016

Data da publicação da súmula: 14/12/2016

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. CPC/73. AÇÃO REVISIONAL. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇAO. PEDIDO GENÉRICO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE TARIFAS BANCÁRIAS. 1. A capitalização mensal de juros é admitida nos contratos firmados com instituições bancárias e financeiras após a vigência da MP 1.963-17/2000, reeditada sob o n. 2.170/2001, desde que devidamente pactuada no instrumento. 2. A luz da Súmula 381 STJ, é vedado ao magistrado reconhecer de ofício abusividades das cláusulas contratuais, bem como é dever da parte apontar claramente as questões que deseja controverter. O pedido genérico relacionado à declaração de nulidade de tarifas bancárias viola esta norma, e, por conseguinte, não deverá ser acolhido.

Em suma, é dever do autor especificar e apontar, com clareza, as cláusulas que pretende discutir, sob pena de não conhecimento do pedido, o que ocorreu no caso em análise, pois não sendo especificado o pedido, não poderá o magistrado reconhecer a abusividade das cláusulas, já que cabe a parte fundamentar e apontar os itens que deseja revisar, ou discutir em juízo.

Assim, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a sentença hostilizada.

É como voto.

Belém,

de

2025

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 14/02/2025